Tribunal: TJDFT
Processo: 0723068-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. OMISSÃO QUANTO À RESIDÊNCIA DOS EXECUTADOS E ALEGADA MÁ-FÉ. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento dos executados para reconhecer a impenhorabilidade de imóvel como bem de família, independentemente de seu alto valor. A embargante apontou omissão no acórdão quanto à alegação de ausência de residência dos executados no imóvel e à possibilidade de afastamento da proteção legal por má-fé e abuso de direito.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão anterior quanto à necessidade de residência dos executados no imóvel para o reconhecimento do bem de família; (ii) verificar se há omissão quanto à possibilidade de afastamento da impenhorabilidade em razão de má-fé e abuso de direito.
III. Razões de decidir
3. O voto condutor do acórdão anterior efetivamente deixou de se manifestar sobre a alegação de que os executados não residiriam no imóvel objeto da penhora, caracterizando omissão sanável por meio de embargos de declaração.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios firmou entendimento de que é dispensável que o devedor proprietário resida no imóvel para que este seja protegido como bem de família, bastando que seja o único imóvel da entidade familiar e que tenha destinação para moradia permanente.
5. Documentos posteriores apresentados pelos embargados, como declaração de imposto de renda e conta de telefone, corroboram a utilização dos imóveis para residência, sendo admissível a juntada excepcional de provas fora do prazo para preservação do direito fundamental à moradia, com observância do contraditório.
6. Não houve demonstração de má-fé ou abuso de direito capaz de afastar a proteção legal da impenhorabilidade do bem de família.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento aos embargos de declaração sem efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990, art. 1o e 5o; CPC/2015, art. 435.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.142.338/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025; TJDFT, Acórdão 1248791, 0702033-52.2020.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 13/05/2020, DJe 28/05/2020. STJ, AgInt no AREsp n. 2.669.849/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025; STJ, AgInt no AREsp: 1569510/SP, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, Data de Julgamento: 17/02/2020.